Tribunal: STF
Processo: Rcl 51240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Veracel Celulose S.A contra sentença do Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis/BA, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 000036-86.2019.5.05.0511, na qual a autoridade reclamada indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. Apresentado pedido de reconsideração, esse foi indeferido, visto não ter a requerente trazido elementos aptos a demonstrar o enquadramento do caso ao referido dispositivo regimental.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    7. No caso vertente, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a empresa reclamante, sob o argumento de que que, após instauração de inquérito civil, foi identificado que o repouso semanal remunerado coincidente com domingos não era regularmente concedido a cada três semanas pela reclamada, o que viola direito fundamental dos trabalhadores.



    8. A empresa reclamante aponta que a Cláusula Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho de Turno firmado com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de Papel, Madeira e Assimilados do Estado da Bahia - SINDICEPLA flexibiliza a periodicidade do repouso semanal dos funcionários, ao estabelecer o trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento, fixando escalas de labor e de descanso, o que engloba, por conseguinte, o modo de concessão das folgas e do descanso semanal remunerado dos colaboradores, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA SEGUNDA – ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. Para os empregados que trabalham em regime de turno ininterrupto de revezamento em compensação de horário de trabalho, fica estabelecida uma jornada média semanal de trabalho de 33,6 (trinta e três vírgula seis) horas, em 05 (cinco) turmas trabalhando 08 (oito) horas diárias cada uma, conforme escala de revezamento 3x2x2, que passa a ser parte integrante deste acordo. Os turnos serão os seguintes: 1º turno – das 00:00 das 08:00h 2º turno – das 08:00 as 16:00hd 3º turno – das 16 as 24:00h PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica estabelecido pelas partes que a jornada mensal para o referido pessoal de turno corresponde 146,84 hs mensais de efetivo trabalho, observando o divisor de 180 hs mensais e 36 hs semanais a partir de 1º de março de 2005, mantida a jornada de 33,6 hs de efetivo trabalho, respeitando uma hora de alimentação e repouso dispensada a marcação do intervalo.”



    9. Assevera que o acordo firmado entre a empresa reclamante e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Eunápolis/BA - STR previu escala de trabalho e de folgas, a ser cumprida por 3 turmas, do seguinte modo: 



    “JORNADA DE TRABALHO NA ÁREA DE COLHEITA FLORESTAL. CLÁUSULA QUINTA – Fica instituída uma escala de efetivo trabalho de 08 (oito) horas diárias mais 01 (uma) hora destinada ao intervalo de repouso e alimentação, em sistema de 04 dias de trabalho por dois dias de folga (sistema 4x2), operando em revezamento de 03 (três turmas).”



     10. A parte reclamante acrescenta que, se havia dúvidas sobre a validade ou não das cláusulas previstas em acordo coletivo, “o Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis deveria ter determinado, de forma imediata, a suspensão dos processos, como EXPRESSAMENTE DETERMINADO pelo Min. Relator do ARE 1.121.633-RG, e sem qualquer espaço para dilações ou conjecturadas do julgador, cabendo-lhe tão somente curvar-se e aplicar a decisão proferida por esta Corte”.



    11. Sobre a matéria, tem-se que o art. 7º, XV, da Constituição Federal discorre sobre o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 



    12. A previsão normativa impugnada também está prevista no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assegura o repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, devendo coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Excepcionam-se os serviços que exijam trabalho aos domingos, hipótese na qual será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 



    13. Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada registrou que a organização em escalas previstas em instrumento coletivo deve, necessariamente, obedecer ao caput do art. 67 da CLT, de modo a assegurar o descanso remunerado de 24h consecutivas, o qual deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas de trabalho, sob pena de afronta ao aludido preceito constitucional, conforme trecho abaixo:



    “2.5 – DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS A CADA 3 SEMANAS



    [...]



    Consoante estabelecido no artigo 7º, XV da CF, é assegurado ao trabalhador o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. A palavra domingo não foi colocada ao acaso pelo legislador constituinte. Com efeito, o descanso no domingo promove a convivência familiar, social e ao lazer de forma mais concreta do que o descanso em outro dia da semana. Nessa senda, o art. 6º, parágrafo único, da Lei Federal n. 10.101/00 prevê: “Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação”. Embora a referida lei seja própria às atividades do comércio em geral, sua aplicação analógica para outros ramos de atividade se torna imperativo na medida em que operacionaliza o princípio da primazia do domingo, assegurado na norma constitucional. Outrossim, não se sustenta a aplicabilidade da Portaria 417/66 do MTE. A uma, porque anterior à Constituição Federal de 88, que consagrou o princípio da prevalência do descanso semanal aos domingos e a duas, porque se trata de ato infralegal e, portanto, não pode contrariar disposição de normas primárias constitucionais ou infraconstitucionais. Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que a garantia do descanso ao domingo a cada 03 (três) semanas assegura o direito fundamental à ‘redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’, conforme disposto no art. 7º, XXII da CRFB. Desse modo, em se tratando de norma de ordem pública não se sustenta o argumento de prevalência do negociado sobre o legislado, mormente quando o art. 611-B da CLT, alínea IX, enfaticamente veda a supressão ou redução por norma coletiva do repouso semanal remunerado, podendo essa última expressão ser entendida, numa interpretação teleológica, como repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Registra-se, ainda, que o art. 67, parágrafo único da CLT expressamente determina que: Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. A jornada de trabalho dos empregados da Reclamada é organizada em escalas previstas em instrumento coletivo, que deve, necessariamente, obedecer ao caput do citado artigo, de modo a assegurar o descanso remunerado aos domingos, nos moldes também assegurados pela CRFB. Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido e defiro em sede de Tutela Específica a a Tutela de Urgência requerida, determinando que a reclamada, no prazo de 72h, independente do trânsito em julgado, assegure a seus empregados descanso semanal remunerado de 24h consecutivas, o qual deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, por trabalhador.” (Grifo acrescentado)



    14. A CLT, apesar de classificada como legislação infraconstitucional, realiza o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a proteger o direito à saúde e à integridade física e mental dos trabalhadores. A cláusula do acordo coletivo, portanto, diz respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    15. A propósito, ressalto que não estão sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como a norma do descanso semanal  remunerado, matéria tratada no RE 590.415-RG, de minha relatoria, do qual extraio o seguinte trecho: 



    “[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal  remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas.”



    16. O teor do art. 611-B, IX, da CLT coaduna com esse posicionamento, o qual prevê que constitui óbice a supressão ou a redução do descanso semanal remunerado em norma coletiva, in verbis:



    “Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)



    IX - repouso semanal remunerado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).”



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle desta Corte (Rcl 44.613 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19.631, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie. Não vislumbro, portanto, similitude entre o objeto do processo de origem e o tema submetido à repercussão geral.



    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    19. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator